Tribunal: TJMT
Processo: 0011823-62.2012.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011823-62.2012.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANA M P DO REGO TRANSPORTES - EPP - CNPJ: 02.673.251/0001-62 (EMBARGANTE), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0007-60 (EMBARGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), JOAO ROBERTO ZILIANI - CPF: 003.743.851-49 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (REPRESENTANTE), ORGAO GESTAO MAO OBRA DO TRAB PORT DO PORTO ORG SANTOS - CNPJ: 00.945.425/0001-73 (EMBARGADO), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO), AIG SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 33.040.981/0001-50 (EMBARGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), MARCIA CICARELLI BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 252.353.788-57 (ADVOGADO), AIG SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 33.040.981/0001-50 (REPRESENTANTE), MRS LOGISTICA S/A - CNPJ: 01.417.222/0001-77 (EMBARGADO), ADRIANA ASTUTO PEREIRA - CPF: 009.053.687-89 (ADVOGADO), PAULA CAMILA OKIISHI DE OLIVEIRA COCUZZA - CPF: 246.463.478-65 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0002-08 (EMBARGADO), AIG SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 33.040.981/0001-50 (EMBARGANTE), MARCIA CICARELLI BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 252.353.788-57 (ADVOGADO), ANA M P DO REGO TRANSPORTES - EPP - CNPJ: 02.673.251/0001-62 (EMBARGADO), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), APARECIDA GISLAINE DA SILVA HEREDIA - CPF: 101.695.928-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

0011823-62.2012.8.11.0003

EMBARGANTE:
AIG SEGUROS BRASIL S.A.

EMBARGANTE
: ANA M P DO REGO TRANSPORTES - EPP

EMBARGADOS:
ANA M P DO REGO TRANSPORTES – EPP, COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. e MRS LOGISTICA S/A

E M E N T A

DOIS RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES CAUSADOS EM ACIDENTE DE VEÍCULO – IMPROCEDÊNCIA – ABALROAMENTO DE CAMINHÃO POR VAGÕES DE TREM – VEÍCULO ESTACIONADO SOBRE A LINHA FÉRREA – DANO MATERIAL – COMPROVAÇÃO – DANO MORAL – DESCABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
–
OMISSÕES E OBSCURIDADES
–
EMBARGOS DA AUTORA REJEITADOS – ACOLHIMENTO PARCIAL DOS ACLARATÓRIOS DA REQUERIDA LITISDENUNCIADA
.

Devem ser rejeitados os recursos de embargos de declaração opostos pela autora se ausentes as omissões e obscuridades apontadas e pretende a embargante rediscutir a matéria.

Por outro lado, constatado que de fato não fora definido no acórdão embargado os limites da responsabilidade da litisdenunciada, hão de ser parcialmente acolhidos seus aclaratórios para esclarecer que a sua responsabilidade, relativamente à condenação em danos materiais, deve ser limitada aos termos da apólice de seguro, com a dedução, da indenização securitária, do valor da franquia obrigatória prevista no contrato.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ANA M P DO REGO TRANSPORTES - EPP e AIG SEGUROS BRASIL S.A.
opõem recursos de embargos de declaração nos IDs no 157171165 e 157460657, respectivamente, objetivando sanar supostas omissões, e obscuridades que estariam maculando o acórdão constante no ID no 153789182, proferido no Recurso de Apelação Cível interposto pela primeira embargante que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso a fim de reformar em parte a sentença monocrática para:

- reconhecer a culpa das demandadas ADM DO BRASIL LTDA, AIG SEGUROS BRASIL S.A. (atual denominação (CHARTIS SEGUROS BRASIL S/A) e do ÓRGÃO GESTOR DE MÃO-DE-OBRA DO TRABALHO PORTUÁRIO ORGANIZADO DE SANTOS – OGMO-SANTOS pelo acidente que danificou o caminhão da apelante e condená-las ao pagamento da indenização por danos materiais, no valor de R$ 27.802,13 (vinte e sete mil oitocentos e seis reais e treze centavos), acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o desembolso;

- condenar também a parte apelada ao pagamento dos lucros cessantes, na ordem de R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais), devendo em relação a este valor ser reajustado pelo INPC a partir do ajuizamento da lide e juros de mora, a partir da citação válida;

- condenar a parte demandada ao pagamento da totalidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

A autora embargante
ANA M P DO REGO TRANSPORTES - EPP
sustenta que apesar de a relatora ter indeferido o pedido de danos morais, o 1o e 2o vogais acompanharam o posicionamento apenas com relação aos danos materiais emergentes, discordando sobre os lucros cessantes e não se pronunciando claramente sobre a indenização por danos morais.

Alega que consta do voto do 1o vogal que “
deferiu os danos materiais, emergentes e lucros cessantes, inclusive com a fixação de atualização monetária em relação aos danos morais
.”

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões da requeridas ADM DO BRASIL LTDA, MRS LOGÍSTICA S.A. e
AIG SEGUROS BRASIL S.A.
pelo desprovimento (
ID 158510697, 158421698 e 157776190).

Por sua vez, a litisdenunciada
AIG SEGUROS BRASIL S.A.
sustenta que o acórdão é omisso quanto à delimitação da sua responsabilidade, a qual deve observar os limites e termos da apólice de seguro contratada com a requerida litisdenunciante ADM DO BRASIL LTDA.

Argumenta que a apólice do seguro prevê uma franquia obrigatória no valor de R$ 15.870,00 por ocorrência, a qual deve ser atualizada desde a contratação e deduzida da indenização securitária.

Assevera que há omissão em relação à condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, uma vez que a embargada não se desincumbiu do ônus de comprovar o efetivo pagamento do prejuízo sofrido.

Afirma que com relação à data de início de incidência da correção monetária relativamente aos danos materiais, não pode ser a data do desembolso, uma vez que não há comprovação de quando ocorreu.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de sanar os vícios apontados.

Sem contrarrazões
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

No caso, no tocante aos embargos da autora
ANA M P DO REGO TRANSPORTES - EPP
, ausentes quaisquer das hipóteses supra.

Afirma a embargante que o 1o e 2o Vogais não se pronunciaram claramente sobre os danos morais.

Contudo, tal questão restou expressamente analisada e devidamente fundamentada no acórdão recorrido, inexistindo o vício apontado. Vejamos:

“
Do dano moral.

Defende a apelante a existência de dano moral indenizável, uma vez que a situação vivenciada supera o mero aborrecimento, pois precisou por diversas vezes, por meio de seus prepostos, se deslocar ao Estado de São Paulo para tentar solucionar o problema.

Ocorre que, conquanto a pessoa jurídica possa sofrer dano moral, conforme prevê a Súmula 227 do STJ, para que isso ocorra é necessária demonstração da ofensa à honra objetiva.

Nesse sentido:

"
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO INOMINADO. APELAÇÃO. DENOMINAÇÃO. EQUÍVOCO. ERRO MATERIAL. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INCIDÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA MÓVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ÔNUS DA PROVA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. HONRA OBJETIVA. LESÃO A VALORAÇÃO SOCIAL, BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE.

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com compensação de danos morais, devido à transferência, por portabilidade, das linhas telefônicas móveis da recorrente, pessoa jurídica, independentemente de seu prévio pedido ou autorização.

2. Recurso especial interposto em: 04/04/2019; conclusos ao gabinete em: 02/07/2019; aplicação do CPC/15.

3. O propósito recursal consiste em determinar se: a) em processo que não tramita nos juizados especiais cíveis, o recurso inominado pode ser recebido como apelação; e b) configurada falha na prestação de serviço de telefonia, o dano moral da pessoa jurídica depende de prova do abalo extrapatrimonial.

4. Como o processo é instrumento para a realização de certos fins, se, de um lado, é preciso que seu rigorismo seja observado com vistas a se oferecer segurança jurídica e previsibilidade à atuação do juiz e das partes; de outro, a estrita observância das regras processuais deve ser abrandada pela razoabilidade e proporcionalidade.

5. No Direito Processual, a razoabilidade e a proporcionalidade consubstanciam o princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no art. 283, caput e seu parágrafo único, do CPC/15.

6. A aplicação do princípio da fungibilidade pressupõe que, por erro justificado, a parte tenha se utilizado de recurso inadequado para impugnar a decisão recorrida e que, apesar disso, seja possível extrair de seu recurso a satisfação dos pressupostos recursais do recurso apropriado.

7. O equívoco da parte em denominar a peça de interposição recursal - recurso inominado, em vez de apelação - não é suficiente para o não conhecimento da irresignação se atendidos todos os pressupostos recursais do recurso adequado, como ocorreu na espécie.

8. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.

9. Os danos morais dizem respeito à atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva).

10.
Embora as pessoas jurídicas possam sofrer dano moral, nos termos da Súmula 227/STJ, a tutela da sua personalidade restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação.

11. É impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedentes.

12. Na hipótese dos autos, a Corte de origem consignou não ter havido prova de que o erro na prestação do serviço de telefonia afetou o funcionamento da atividade exercida pela recorrente ou sua credibilidade no meio em que atua, não tendo ficado, assim, configurada a ofensa à honra objetiva da recorrente.

13. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

14. Recurso especial desprovido
." (STJ - REsp 1822640/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 19/11/2019) G.N.

Na hipótese, a apelante tratou a situação como se estivesse diante de típico dano moral inerente à pessoa humana, sem fazer prova dos prejuízos relativos à honra objetiva da empresa, não havendo falar-se, portanto, e dano moral a ser indenizado.

Logo, há de ser mantida a sentença quanto a este ponto.”

Ademais, apesar da menção sobre o dano moral pelo 1o e 2o vogais, restou claro do acórdão embargado que estes acompanharam a relatora quanto ao indeferimento da indenização por dano moral.

Logo, se a embargante não concorda com tal entendimento, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Por outro lado, no caso da embargante litisdenunciada
AIG SEGUROS BRASIL S.A.
, razão, ao menos parcial, lhe assiste
.

Isto porque, de fato não fora definido no acórdão embargado os limites da sua responsabilidade.

Logo, reconhecido o vício, passo à análise da questão no recurso de apelação cível.

Segundo a embargante, sua responsabilidade deve ser limitada aos termos da apólice de seguro, e ainda, alega que o contrato prevê uma franquia obrigatória no valor de R$ 15.870,00 por ocorrência, a qual deve ser atualizada desde a contratação e deduzida da indenização securitária.

Com efeito, de acordo com a Súmula 537 do STJ, a condenação da embargante litisdenunciada deve respeitar os limites e termos da apólice do seguro contratado pela demandada ADM DO BRASIL LTDA.

Vejamos o que estabelece o referido Enunciado:

“
Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice
”.

No caso, verifica-se da contestação da litisdenunciada (ID 145619177 - Pág. 59 a 145619178 - Pág. 6) que a embargante aceitou a denunciação à lide nos limites do contrato de seguro. E ainda, observa-se da apólice do seguro que consta a previsão de uma franquia no valor de R$ 15.870,00 por ocorrência.

Assim, a condenação da seguradora
AIG SEGUROS BRASIL S.A.
ao pagamento da indenização por danos materiais deve respeitar o limite da apólice de seguro contratado com a requerida ADM
DO BRASIL LTDA, com a dedução do valor relativo à franquia cobrada pela seguradora, a qual deverá ser corrigida desde a contratação, nos termos da Súmula 632 do STJ.

De outro lado, no tocante à alegação de omissão
em relação à condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, uma vez que a embargada não teria se desincumbido do ônus de comprovar o efetivo pagamento do prejuízo sofrido, verifica-se que pretende a embargante a rediscussão da matéria sem exista, de fato, o referido vício.

Isto porque, a questão foi detidamente analisada e fundamentada no acórdão recorrido, conforme se observa abaixo:

“[...]

Do dano material.

É cediço que o dano material constitui o prejuízo financeiro efetivamente sofrido pela vítima, que causou a redução do seu patrimônio.

No caso, a apelante alega que pelo conserto do caminhão, pagou a quantia de R$ 27.802,13 (vinte e sete mil oitocentos e seis reais e treze centavos), requerendo o seu ressarcimento devidamente corrigido desde o efetivo pagamento.

Com efeito, verifica-se das fotografias do veículo após a colisão (ID 145619171 - Pág. 38/47) que este sofreu várias avarias externas e internas.

Tal fato também foi confirmado pelo depoimento testemunhal, no qual o depoente afirmou que o vagão que atingiu o caminhão deveria estar carregado em razão dos danos que causou ao veículo.

Logo, é incontroverso nos autos que o autor teve prejuízos financeiros em decorrência do acidente.

Para comprovar o prejuízo sofrido, o apelante instruiu os autos com dois orçamentos distintos (ID 145619172 - Pág. 5/6), todos comprovando os danos e com detalhada discriminação dos reparos necessários ao restabelecimento do veículo sinistrado, requerendo o pagamento do menor valor, ou seja, de R$ 27.802,13.

Com efeito, de acordo com a jurisprudência dos tribunais pátrios, o dano material se aplica pelo orçamento de menor valor.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO PROVOCADO POR DESNÍVEL NA PISTA DE ROLAMENTO – DEFORMIDADE QUE IMPULSIONOU O VEÍCULO DO AUTOR PARA O LADO CONTRÁRIO DA VIA – COLISÃO COM VEÍCULO QUE TRAFEGAVA EM SENTIDO OPOSTO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – DEVER DE ZELAR PELA CONSERVAÇÃO DA PISTA DE ROLAMENTO E SEGURANÇA DE SEUS USUÁRIOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CABIMENTO – PROVA DO EFETIVO PREJUÍZO – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A tese de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide não convence quando a causa envolver tema preponderantemente de direito, e a prova documental, sobretudo quanto aos aspectos fáticos, já contempla a demonstração satisfatória e inequívoca de todos os aspectos do litígio. 2. A concessionária de serviço de administração de rodovias responde objetivamente por danos causados aos usuários da rodovia em razão de falha na prestação dos serviços (art. 37, § 6o, da CF), pois estão subordinadas ao Código de Defesa do Consumidor, pela própria natureza do serviço que fornece.
3. O dano material não se aplica pela média dos orçamentos e sim pelo orçamento de menor valor já que este é que representa o efetivo prejuízo
.”(TJMT – N.U 1010423-13.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 11/10/2022) G.N.

Desta feita, demonstrado o efetivo prejuízo sofrido pelo autor por meio da comprovação das avarias do caminhão e os orçamentos para o seu reparo, impõe-se a reforma da sentença para condenação das demandadas cuja responsabilidade fora reconhecida, ao pagamento dos danos materiais conforme o orçamento de menor valor, ou seja, de R$ 27. 802,13.

Ademais, caberia as apeladas terem impugnado os valores apresentados por meio de outros orçamentos, o que, entretanto, não ocorreu.

Dos lucros cessantes.

No tocante aos lucros cessantes, ressai da peça inicial da parte autora que o caminhão ficou inoperante do dia do acidente 02/05/2012 a 06/09/2012, quando foi consertado e voltou a rodar, e que nesse período deixou de lucrar o equivalente a R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais).

Para comprovar suas alegações, juntou o relatório de posições ONIX SAT, que demonstraria que o localizador do veículo esteve desativado durante esses quatro meses, bem como o faturamento médio líquido do caminhão nos últimos três meses que antecederam ao acidente.

Da análise dos autos, verifica-se que a apelante não logrou êxito em comprovar o período em que o caminhão não pode ser utilizado para o labor.

Isto porque, o relatório de posições do veículo acostado no ID 145619172 - Pág. 9/29, por si só, não comprova o período de inatividade do caminhão, pois o localizador pode ter sido apenas desativado durante esse período.

Competia à demandante, demonstrar, seja por meio de prova testemunhal, seja por meio de documentos (como o registro da entrada do veículo na oficina e pelo termo de entrega do caminhão devidamente consertado) por quanto tempo o veículo ficou paralisado para reparos.

Convém salientar, neste particular, que não é possível verificar pelos comprovantes de guincho juntados aos autos (ID 145619171 - Pág. 36/37) nem mesmo os dados da parte autora ou do veículo rebocado, tampouco a data em que foi transportado à oficina, uma vez que os poucos dados preenchidos se encontram ilegíveis.

Logo, não comprovado pelo apelante o intervalo de tempo em que o veículo envolvido no acidente não pode ser utilizado para o labor, incabível a condenação da parte apelada ao pagamento dos lucros cessantes, o qual depende de prova robusta para sua configuração.

Do dano moral.

Defende a apelante a existência de dano moral indenizável, uma vez que a situação vivenciada supera o mero aborrecimento, pois precisou por diversas vezes, por meio de seus prepostos, se deslocar ao Estado de São Paulo para tentar solucionar o problema.

Ocorre que, conquanto a pessoa jurídica possa sofrer dano moral, conforme prevê a Súmula 227 do STJ, para que isso ocorra é necessária demonstração da ofensa à honra objetiva.

Nesse sentido:

"
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO INOMINADO. APELAÇÃO. DENOMINAÇÃO. EQUÍVOCO. ERRO MATERIAL. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INCIDÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA MÓVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ÔNUS DA PROVA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. HONRA OBJETIVA. LESÃO A VALORAÇÃO SOCIAL, BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE.

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com compensação de danos morais, devido à transferência, por portabilidade, das linhas telefônicas móveis da recorrente, pessoa jurídica, independentemente de seu prévio pedido ou autorização.

2. Recurso especial interposto em: 04/04/2019; conclusos ao gabinete em: 02/07/2019; aplicação do CPC/15.

3. O propósito recursal consiste em determinar se: a) em processo que não tramita nos juizados especiais cíveis, o recurso inominado pode ser recebido como apelação; e b) configurada falha na prestação de serviço de telefonia, o dano moral da pessoa jurídica depende de prova do abalo extrapatrimonial.

4. Como o processo é instrumento para a realização de certos fins, se, de um lado, é preciso que seu rigorismo seja observado com vistas a se oferecer segurança jurídica e previsibilidade à atuação do juiz e das partes; de outro, a estrita observância das regras processuais deve ser abrandada pela razoabilidade e proporcionalidade.

5. No Direito Processual, a razoabilidade e a proporcionalidade consubstanciam o princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no art. 283, caput e seu parágrafo único, do CPC/15.

6. A aplicação do princípio da fungibilidade pressupõe que, por erro justificado, a parte tenha se utilizado de recurso inadequado para impugnar a decisão recorrida e que, apesar disso, seja possível extrair de seu recurso a satisfação dos pressupostos recursais do recurso apropriado.

7. O equívoco da parte em denominar a peça de interposição recursal - recurso inominado, em vez de apelação - não é suficiente para o não conhecimento da irresignação se atendidos todos os pressupostos recursais do recurso adequado, como ocorreu na espécie.

8. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.

9. Os danos morais dizem respeito à atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva).

10.
Embora as pessoas jurídicas possam sofrer dano moral, nos termos da Súmula 227/STJ, a tutela da sua personalidade restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação.

11. É impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedentes.

12. Na hipótese dos autos, a Corte de origem consignou não ter havido prova de que o erro na prestação do serviço de telefonia afetou o funcionamento da atividade exercida pela recorrente ou sua credibilidade no meio em que atua, não tendo ficado, assim, configurada a ofensa à honra objetiva da recorrente.

13. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

14. Recurso especial desprovido
." (STJ - REsp 1822640/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 19/11/2019) G.N.

Na hipótese, a apelante tratou a situação como se estivesse diante de típico dano moral inerente à pessoa humana, sem fazer prova dos prejuízos relativos à honra objetiva da empresa, não havendo falar-se, portanto, e dano moral a ser indenizado.

Logo, há de ser mantida a sentença quanto a este ponto.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
a fim de reformar em parte a sentença monocrática para reconhecer a culpa das demandadas
ADM DO BRASIL LTDA, AIG SEGUROS BRASIL S.A. (atual denominação (CHARTIS SEGUROS BRASIL S/A) e do ÓRGÃO GESTOR DE MÃO-DE-OBRA DO TRABALHO PORTUÁRIO ORGANIZADO DE SANTOS – OGMO-SANTOS pelo acidente que danificou o caminhão da apelante e condená-las ao pagamento da indenização por danos materiais, no valor de R$ 27.802,13 (vinte e sete mil oitocentos e seis reais e treze centavos), acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o desembolso.

Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 50% para cada, nos termos dos artigos 85, § 2o e 86,
caput
, ambos do CPC/15.

Por fim,
mantenho a improcedência
em relação à litisdenunciada MRS LOGÍSTICA, e condeno a litisdenunciante OGMO-SANTOS ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC/15.

É como voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o VOGAL):

Eminentes pares:

Concordo com a Eminente relatora no que tange aos danos materiais emergentes.

Entretanto, divirjo, com todas as vênias, ao posicionamento da relatora que fundamentou seu pedido de inexistência de provas em relação aos lucros cessantes.

Não podemos permitir que certas lógicas trazidas, prevaleçam subdeterminado a situações fáticas.

Se o veículo foi abalroado, a consequência lógica é que o proprietário deixou de auferir lucro por determinado tempo.

Caso contrário, iríamos extirpar a condenação em lucros cessantes, até porque, eminentes pares, em se tratando de lucros cessantes, o Código de Processo Civil é enfático, o que “possivelmente” a parte ganharia.

Para o lucro cessante não existe precisão aritmética.

O Código fala no que razoavelmente deixou de ganhar, conforme prescrito pelo Código de Processo Civil está demonstrado que razoavelmente ele deixou de ganhar determinada importância ou rendimento em face da paralisação do veículo.

Não podemos fugir a essa realidade e vou novamente trazer aquele pronunciamento do Georges Ripert, Desembargadora Marilsen:

“Quando o direito ignora a realidade, a realidade se vinga ignorando o direito”.

Julgando dessa forma sobre a existência do fato, do acidente e não dando os lucros cessantes, estaremos ignorando a realidade.

A prova do lucro cessante é difícil de ser efetuada porque se tratando de veículo de uma pessoa física, não tem contabilidade.

O que ganha, gasta com peças e manutenção.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Não é pessoa física, foi uma empresa que requereu, trata-se de da transportadora, ANA M P DO REGO TRANSPORTES - EPP.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o VOGAL):

Ainda assim, se a empresa teve o veículo paralisado, deixou de auferir lucro.

Nesse particular, peço vênia a Vossa Excelência para deferir os lucros cessantes, não no valor pleiteado na inicial, mas a tempo, forma e modo.

Isto é, quando for dado o cumprimento de sentença, seja nomeado um perito para aquilatar o que razoavelmente ele deixou de ganhar, conforme prescrito no Código de Processo Civil.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Desembargador Sebastião, de Moraes Filho, peço vênia a Vossa Excelência, porque a situação ocorreu em 2012, ou seja, a dez anos e Vossa Excelência está mandando fazer perícia e pode haver muita dificuldade pelo lapso temporal.

Não há insurgência quanto ao valor apresentado pela parte autora, pode ser um reconhecimento tácito de que aquele valor seria o correto.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o VOGAL):

Acrescentarei em meu voto.

O art. 302 do Código de Processo Civil que se aplica no caso é muito fático; “A contestação deve abranger todos os fatos trazidos na inicial”.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

A transportadora juntou documentos e sob a minha ótica não são o suficiente.

Os documentos juntados para comprovar o tempo e o valor, não foram impugnados.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o VOGAL):

Defiro os lucros cessantes porque juntou documento e não contestou.

Conheço e dou provimento ao recurso para condenar a empresa nos danos materiais, emergentes e lucros cessantes.

Os danos materiais no valor de R$ 27.803.13 (vinte e sete mil, oitocentos e três reais e treze centavos) e os lucros cessantes no valor de 68.000,00 (Sessenta e oito mil reais).

Sendo que em relação aos danos morais e materiais conforme o desembolso e com relação aos lucros cessantes, os juros de mora deverão ser a partir da citação e a correção monetária a partir do ajuizamento da ação.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Senhor Presidente,

Vossa Excelência acompanha a improcedência em relação à litisdenunciada MRS LOGÍSTICA?

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o VOGAL):

Acompanho.

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2o VOGAL):

A parte autora pede o valor de 68.000,00 (Sessenta e oito mil reais), e a Desembargadora Marilsen Andrade Addário, informou que não houve contestação.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o VOGAL):

O valor não foi contestado.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2o VOGAL):

Entendo que faz jus porque a conclusão lógica é de que uma vez que o caminhão foi abalroado, por certo ficou parado e gerou prejuízo.

Acompanho o voto do 1o Vogal, pedindo vênia a relatora.

V O T O (VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o VOGAL):

Eminentes pares.

Primeiramente, estou acompanhando a eminente Relatora quando julgou improcedente a ação em relação à LITISDENUNCIADA MRS LOGISTICA, pelos próprios fundamentos constantes do voto, nada há acrescentar neste sentido. Neste aspecto, deve ser registrado que a eminente Relatora manteve a improcedência da ação em relação a esta parte e condenou a litisdenunciante ao pagamento dos custos do processo e honorários de 10% sobre o valor atualizado dado a causa. Fica este registro para afastar quaisquer dúvidas.

Pois bem.

Em sequência, no que tange a responsabilidade civil, com poucas palavras, a eminente Relatora dissecou a questão: ‘Isto porque, restou claro pela prova documental como testemunhal, que o abalroamento danificou o caminhão da apelante ocorreu quando esta aguardava para descarregar a carga da demandada, estacionado sobre linha férrea por indicação de funcionários que prestavam serviços para esta. E, ainda, que o local era o único espaço para aguardar o descarregamento, tendo em vista a ausência de pátio adequado para ta função, o que, aliás, é possível observar pelas imagens do lugar que no local também se encontravam outros caminhões’. (sic).

Assim, para que seja configurada a responsabilidade civil, compulsando em conjunto os artigos 186 e 927 do CC, comprovado restou à existência do dano, culpa do agente e o nexo de causalidade, como bem exposto no voto da eminente Relatora.

Por outro lado, levando em consideração os aspectos acima, bem explorado n voto da eminente Relatora, estou de pleno acordo com o posicionamento da eminente Relatora no que tange aos danos materiais emergentes. Entretanto, com todas as vênias, discordo da eminente Relatora no que tange a ausência de provas para deferir os lucros cessantes.

Isto porque devemos baixar os fatos a realidade e a situação recíproca dos protagonistas no evento. O artigo 374, inciso III do Código de Processo Civil, registra que não dependem de provas os fatos admitidos no processo como incontroversos.

Pois bem.

No caso em apreço, se o veículo foi abalroado, a consequência lógica, respeitando posicionamento contrario trazido pela eminente Relatora, é que, em face de sua não utilização para seu ganha-pão, deixou de auferir rendas, por consequência, na perfeita sintonia do conceito de lucros cessantes.

No caso em apreço, para justificar as alegações dos LUCROS CESSANTES, juntou a parte autora, relatório de posições ONIX SAT, que demonstrou que o localizador do veículo esteve desativado durante esses quatro meses, bem como o faturamento líquido do caminhão nos últimos três meses, bem como o faturamento dos três meses antecedentes à data do acidente.

Ora, como se sabe,o comum se presume, o extraordinário deve ser escorreitamente demonstrado.

Bem a propósito. No direito penal, ‘quem tem resíduos de pólvora sob as unhas presume-se que esta pessoa disparou arma de fogo’.

Neste viés, quem tem seu veículo abalroado, da forma como o foi, restando incapacitado para seu uso, presume-se que este não rodou por longo tempo.

A presunção é um meio de prova processual, pelo qual se presume, pela via do raciocínio, que de um fato conhecido, conclui-se como razoável a probabilidade da existência de outro fato.

No caso, busca se a verdade provável calcada na patologia de argumentação, com base a indícios fortes existentes nos autos, evitando-se uma discussão distante da confiança e do espírito de lealdade dos participantes da controvérsia, hoje nos moldes do artigo 5o do Código de Processo Civil – ‘Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa fé’.

No caso, fundamentar de que, possivelmente, o veículo ficou com o ONIX SAT desligado é presumir existência de má fé. E, como se sabe, má-fé não se presume, deve ser demonstrada de forma inequívoca, sobretudo em face de que as partes litigantes sempre agem dentro da boa-fé processual.

Não obstante, tais aspectos, por outro lado, do que estabelece o artigo 375 do Código de Processo Civil, onde o juiz deve aplicar as regras de experiência pela observação do que comumente acontecem, para estabelecer, no caso em comento, quanto suficiente os documentos apresentados e a prova testemunhal, quer em relação ao acidente em si, como, além dos danos emergentes, a perfeita identificação dos lucros cessantes, como o pedido consubstanciado no petitório inaugural.

No caso em apreço, o comum é que, efetivamente, o veículo ficou parado pelo prazo referido e, neste viés, está comprovado o direito da parte/autora, nos precisos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Corrobora, ainda, em relação ao valor a perfeita identificação deste, sobretudo porque, no caso, feito com parâmetro da razoabilidade e, dentro do que está especificado no artigo 402 do Código Civil, uma espécie de prejuízo (perdas e danos) que consiste no que uma pessoa, razoavelmente, deixou de ganhar.

E, por que razoavelmente deixou de ganhar que é o no górdio da situação, entende-se que não precisa a demonstração de cálculos aritméticos e, neste viés, deve ser visto a média trazida pelo autor quando pretendeu, além dos danos materiais, os lucros cessantes.

Neste viés, com relação ao período em que o veículo ficou paralisado em face do acidente, está cumprida a prova pelo autor. Isto porque, quando o réu contrapõe aos argumentos iniciais, a ele incumbe demonstração de que o autor não tem razão e, neste aspecto, numa análise sistemática dos fatos em si, das provas trazidas nos autos, o período de paralisação está perfeitamente comprovado nos autos.

Em certos aspectos, perfeitamente identificado no presente caso, mudando o que deve ser mudado: ‘Ao juiz, frente a moderna sistemática processual, incumbe analisar o conjunto probatório em sua globalidade, sem perquirir a quem competiria o ‘ônus probandi’. Constando dos autos a prova, ainda que desfavorável a quem a tenha produzido é dever do julgador tomá-la em consideração na formação de seu convencimento’. (STJ, 4a. Turma, Recurso Especial 11.468-0, Relator Ministro SÁLVIO FIGUEIREDO).

No caso, aspectos pertinentes a valoração dos indícios sólidos e pela prova apresentada em relação ao período que o veículo ficou paralisado, os fragmentos acima indicam como verdadeiro o período consignado na petição inicial.

E, em relação ao valor, se não houve contestação, aplica-se, na espécie, o artigo 302 do CPC da época, presumindo-se como verdadeiros.

Portanto, os fragmentos acima me inclinam a, neste aspecto, divergir da eminente Relatora e, somado ao deferimento dos danos emergentes, também acalentar em favor do autor os lucros cessantes.

Por tais argumentos, pedindo vênia a eminente Relatora, de pleno acordo em relação aos DANOS EMERGENTES, condeno também a apelada ao pagamento dos lucros cessantes, na ordem de R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais), devendo em relação a este valor ser reajustado pelo INPC a partir do ajuizamento da lide e juros de mora, a partir da citação válida.

Deve ser visto, ainda, que com relação aos DANOS EMERGENTES, acompanhado por mim, a eminente Desembargadora Relatora atribuiu a correção monetária a partir do desembolso (INPC) e juros moratórios a partir da citação.

Vislumbra-se, derradeiramente, que, registrou o voto condutor na aplicação da sucumbência recíproca. Em face deste meu posicionamento, esta situação deixou de existir e, neste viés, responderá à apelada (ré) totalmente pelos custos do processo e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

V O T O (RETIFICADOR)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Senhor Presidente, retifico meu voto e acompanho o voto elaborado por Vossa Excelência.”

Conforme se observa, o acórdão foi claro quanto à comprovação dos danos materiais, não merecendo reparos quanto a este ponto
.

Por fim, também não prospera o argumento no sentido de que a
data de início de incidência da correção monetária relativa aos danos materiais não pode ser a do desembolso, por inexistir nos autos comprovação de quando ocorreu, uma vez que compete a autora, em sede de liquidação de sentença, apresentar tal prova.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
interpostos pela autora ANA M P DO REGO TRANSPORTES – EPP e
acolho em parte os aclaratórios
apresentados pela litisdenunciada para retificar o acórdão embargado a fim de determinar que o pagamento da indenização por danos materiais em relação à AIG SEGUROS BRASIL S.A. respeite o limite da apólice de seguro contratado com a requerida ADM
DO BRASIL LTDA, com a dedução do valor relativo à franquia cobrada pela seguradora, a qual, deverá ser corrigida desde a contratação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023